Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713747-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETTI D E C I S Ã O O relatório, em parte, é aquele lançado na decisão de ID 45732061, em que foi analisado o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal, cujo teor contém os seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45663361) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETT, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida custeasse tratamento por meio do medicamento OPDIVO, sob pena de incidência de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)." Destaco que o pedido liminar da agravante não foi concedido. Sem contrarrazões (ID 46710023). Lamentavelmente, foi noticiado posteriormente o falecimento da agravada (ID 158812450 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Em que pese a sucessão processual em curso nos autos do processo originário, compreendo que a análise do presente recurso está prejudicada. O ponto em discussão no bojo deste agravo de instrumento é apenas e tão somente a tutela de urgência deferida na origem. Ao verificar que a então agravada pretendia obrigar o plano de saúde a arcar com os custos de determinado tratamento, observo que a medida liminar foi pronta e imediatamente cumprida. Com efeito, após seu falecimento, eventual manutenção ou reforma da decisão que deferiu o aludido pedido antecipatório em nada mudará a situação jurídica da parte, haja vista que lamentavelmente veio a óbito. Também não se vislumbra eventual interesse jurídico em favor do seu espólio e/ou dos sucessores processuais que podem ingressar na demanda. Isso porque, friso, a questão posta a julgamento no recurso se limita à pertinência ou não da tutela de urgência anteriormente concedida e, como dito, já cumprida pela contraparte. Desse modo, a sanção cominada não chegou a ser levada a cabo, de modo que afastado todo e qualquer interesse que, porventura, pudesse permanecer nos limites recursais. Obviamente que a eventual manutenção (ou não) da obrigação de custear o tratamento pelo plano de saúde será objeto de discussão e instrução no seio do processo de origem, onde se debate ainda eventuais danos morais em favor da então agravada (agora de seu espólio ou sucessores que se habilitem). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado, porquanto dele não mais subsiste qualquer interesse apto a melhorar a situação jurídica de qualquer das partes (recorrente e/ou recorrida). Ante todo o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem. Brasília, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador